Tribunal: TJMT
Processo: 0004085-04.2015.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004085-04.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO PARZIANELLO - CPF: 331.759.000-97 (APELANTE), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), SEMEATO SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 92.015.064/0001-84 (APELADO), BRUNA THOMAZI GARCIA - CPF: 007.756.940-70 (ADVOGADO), ALESSON HENRIQUE PAGANIN - CPF: 030.375.750-77 (ADVOGADO), SULANI AGUIRRE DE CAMPOS - CPF: 078.371.669-90 (ADVOGADO), EDUARDO DE BIASI RICARDO - CPF: 033.922.980-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE DEVOLVIDO SEM PROVISÃO DE FUNDOS – DISCUSSÃO ACERCA DA CAUSA SUBJACENTE – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA, ABSTRAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DO TÍTULO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONFISSÃO DO DEVEDOR QUANTO À FALTA DE PAGAMENTO DO CHEQUE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – No caso concreto, não ficou configurado o cerceamento de defesa em virtude de o Apelante não ter tido a chance de produzir a prova oral para comprovar a tese de descumprimento contratual.

2 - S
endo o cheque ordem de pagamento à vista, desvinculado do negócio jurídico subjacente em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência, os quais visam garantir a segurança na circulação dos direitos emergentes e intrínsecos aos títulos, não há espaço para discussão da
causa debendi
.

3 – Estando o título de crédito (cheque) perfeitamente constituído, pouco importa se o contrato não contém assinatura de testemunhas. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0004085-04.2015.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcos Aurélio Parzianello
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da empresa
Semeato S.A. – Indústria e Comércio
, e o condenou no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% do valor da causa.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando preliminar de cerceamento de defesa, já que formulou pedido de produção de prova oral e pericial; todavia, o Juiz
a quo
prolatou a sentença antecipadamente.

No mérito, questiona a ausência de assinatura no Acordo Extrajudicial que aparelha a Execução.

Arguiu, também, que a culpa pelo inadimplemento do produto – máquina agrícola – é da Apelada, a qual se obrigou a substitui-la por outra que atendesse a sua necessidade.

Afirma que, durante as tratativas que manteve com a Apelada, ficou combinado que o equipamento não foi eficiente para a região de Nova Ubiratã/MT, na qual está a fazenda do Apelante, e que a Apelada se obrigou a trocar por outro mais leve e que fosse capaz de preparar a terra para o plantio de feijão.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença com a procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 33102971 e 33102972.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Marcos Aurélio Parzianello
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face da empresa
Semeato S.A. – Indústria e Comércio
.

Exsurge da Ação de Execução n.o 0001102-71.2011.8.11.0040 (código 127089) que, em 12/04/2003, o Apelante adquiriu uma plantadeira agrícola nova, pelo valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais).

De acordo com o pedido de compra 1817, o Apelante pagou 10% de entrada – R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) – e se comprometeu a quitar o saldo remanescente, no importe de R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais), no ato de entrega.

A tradição ocorreu em 17/10/2003, conforme Nota Fiscal n.o 044429, dando causa à emissão da Duplicata n.o 001597/002, vencida em 17/10/2003, e não paga.

Em 10/09/2004, as partes celebraram Acordo Extrajudicial para a quitação do saldo remanescente atualizado no montante de R$ 81.081,00 (oitenta e um mil e oitenta e um mil reais), a ser pago do seguinte modo:
(i)
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com cheque pós-datado para 30/10/2004;
(ii)
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) com cheque pós-datado para 15/12/2004, e;
(iii)
R$ 51.081,00 (cinquenta e um mil e oitenta e um reais) em 30/03/2005.

Os cheques foram emitidos pelo Apelante, sacados contra o Banco HSBC, e acompanharam o acordo acima referido.

Consoante a credora Apelada, o Apelante pagou os cheques pós-datados para 30/10/2004 e 15/12/2004; contudo, deixou de adimplir o último, prometido para 30/03/2005.

Diante disso, em
15/04/2005
, as partes firmaram novo acordo para a quitação do saldo restante, atualizado na quantia de R$ 53.124,24 (cinquenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Na oportunidade, o Apelante emitiu cheque no valor do débito (R$ 53.124,24), pós-datado para 31/07/2005; todavia, retornou sem provisão de fundos, dando causa ao manejo da demanda executiva, na qual a Apelada pretende receber o valor corrigido de
R$ 86.227,87 (oitenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos)
.

Em sede de Embargos à Execução, preliminarmente, o Apelante suscitou que o Acordo Extrajudicial que aparelha a demanda não é título líquido, certo e exigível, dada a falta de assinaturas de 02 (duas) testemunhas.

No mérito, sustentou que o inadimplemento tem causa no descumprimento da promessa feita pelos vendedores da Apelada. Alega que a plantadeira foi comprada com a intenção de plantar feijão no “pivot de irrigação” em
agosto/2003
; entretanto, como a tradição ocorreu em 17/10/2003, cuja montagem e entrega técnica foram realizadas somente em 03/11/2003, o fim colimado com a aquisição havia se esvaziado.

O Apelante aduz que até a data da celebração do primeiro acordo extrajudicial (10/09/2004), o maquinário não havia sido utilizado, motivo pelo qual a Apelada concordou em prorrogar o pagamento do saldo pendente (R$ 81.081,00).

Prosseguiu no relato dizendo que, ao iniciar o uso da máquina em outubro de 2004, descobriu que não era a mais indicada para o solo da região (Nova Ubiratã/MT), já que os pneus estouravam com facilidade e os discos para o plantio afundavam além do necessário em virtude do peso excessivo do equipamento.

Disse, ainda, que a Apelada prometeu a substituição por outra mais leve e que fosse capaz de arar a terra para o plantio do feijão; contudo, tal compromisso não foi honrado, vendo-se forçado a adquirir outra plantadeira da marca John Deere.

Forte na tese de que a plantadeira apresentou vício oculto consistente no excesso de peso, o Apelante pugnou pelo reconhecimento de que a Apelada deveria substitui-la por outra que atendesse à necessidade do solo de Nova Ubiratã/MT.

Além disso, afirma que a dívida é inexigível, fundada na exceção do contrato não cumprido, razão pela qual a Apelada tem o dever de restituir, em dobro, o valor recebido até a data da propositura da Execução.

Com a inicial dos Embargos, o Apelante juntou cópia da Ação de Execução, o pedido, a nota fiscal do produto e os acordos extrajudiciais.

Os Embargos foram recebidos apenas no efeito devolutivo. Apresentada a impugnação, foi determinada a especificação de provas, justificando-se a necessidade e pertinência.

A Apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o Apelante requereu a produção de prova testemunhal e pericial. A despeito disso, o Juiz
a quo
encerrou a instrução e prolatou a sentença antecipadamente, julgando improcedentes os
pedidos.

Antes de analisar a preliminar recursal, cabe lembrar que o cheque é dotado de autonomia e literalidade, o que significa que não é necessário que o credor faça qualquer remissão à origem da dívida.

Dito de outro modo, sendo o cheque ordem de pagamento à vista, desvinculado do negócio jurídico subjacente em virtude dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência, os quais visam garantir a segurança na circulação dos direitos emergentes e intrínsecos aos títulos, não há espaço para discussão da
causa debendi
.

A titulo de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CHEQUES - TÍTULO AUTÔNOMO E ABSTRATO - DISCUSSÃO DA
CAUSA DEBENDI
- IMPOSSIBLIDADE - REGULAR PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE.

- É sabido que o cheque constitui título de crédito dotado de autonomia e abstração, não se exigindo demonstração de sua origem para a respectiva cobrança

- É desnecessária a demonstração da
causa debendi
para a execução dos cheques. (TJMG - AC: 10878160015748001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data de Publicação: 26/07/2019).

No caso dos autos, as partes celebraram contrato de compra e venda de maquinário agrícola no valor de
R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais),
cujo adquirente Apelante pagou o montante de
R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) de entrada, R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 30/10/2004 e mais R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em 15/12/2004, remanescendo a quitação de R$ 53.124,24 (cinquenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), sendo este o valor do cheque executado.

Diante disso, no caso concreto, não há falar em
c
erceamento de defesa
. Isso porque
a produção de prova testemunhal e pericial em nada influenciaria na higidez do título cambial, repito, devido à sua autonomia, independência e abstração.

Portanto, o julgamento antecipado da lide não se mostrou abusiva, sobretudo porque as questões fáticas trazidas pelo Apelante/Embargante não são capazes de elidir o débito representado no cheque devolvido por ausência de fundos.

Dito isso,
rejeito a preliminar
.

No
mérito
, melhor sorte não socorre ao Apelante.

Conforme relatado, o Apelante afirma que o inadimplemento da plantadeira tem causa no descumprimento da promessa feita pelos vendedores da Apelada de que iriam substituir a máquina.

Observa-se que o Apelante confessou a existência da dívida, mas tenta se esquivar do pagamento há mais de 15 (quinze) anos alegando exceção de contrato não cumprido.

Ora, se realmente o maquinário tinha vício oculto, cabia ao Apelante adotar as providências para se resguardar em uma das alternativas previstas no art. 18, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nota-se que o Apelante alega que até a data da celebração do primeiro acordo extrajudicial (10/09/2004), o maquinário ficou paralisado e que o uso se deu a partir de
outubro de 2004
, momento em que verificou a existência do propalado vício oculto consistente no peso excessivo.

Ora, se o Apelante havia notado que a qualidade e a eficiência do maquinário não atendiam às suas expectativas, indaga-se: porque emitiu o cheque no montante de R$ 53.124,24 (cinquenta e três mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), pós-datado para 31/07/2005?

O mais sensato seria pugnar, naquela época, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, por uma das alterativas do CDC, quais sejam: substituir o produto por outro que o atendesse, em perfeitas condições de uso; restituir a quantia paga ou requerer o abatimento proporcional do preço.

Inobstante isso, preferiu o Apelante em emitir o cheque, apartando-se, assim, da
causa subjacente
.

A partir desse raciocínio, pouco importa se o contrato não contém a assinatura de 02 (duas) testemunhas ou se o Apelado não cumpriu a promessa de substituir da máquina, pois, conforme dito, o cheque é dotado de autonomia, abstração e cartularidade.

Logo, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido, já que é incontroversa a falta de pagamento do título.

Posto isso,
nego provimento ao apelo
e mantenho inalterada

a sentença
.

Considerando o resultado do julgamento, majoro os honorários recursais para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020